Tribunal: TJSP
Processo: 1012330-19.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso da OBREIRA em que alega preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Desnecessidade de alongamento da instrução probatória - Cabe ao juiz determinar

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso da OBREIRA em que alega preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Desnecessidade de alongamento da instrução probatória - Cabe ao juiz determinar fundamentadamente as providências que entenda necessários ao deslinde do feito - Preliminar rejeitada - Lesões em membros superiores e coluna - Incapacidade laborativa e nexo causal afastados pela perícia - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.